Tribunal: CARF
Processo: 18363.720418/2023-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18363.720418/2023-88
ACÓRDÃO
2402-013.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAIMUNDO DE BRITO E SILVA FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2021
MOLÉSTIA GRAVE.DOENÇA PREEXISTENTE.ISENÇÃO
Os proventos decorrentes de aposentadoria ou reforma motivadas por
moléstia grave são isentos a partir do mês da concessão da reforma ou da
pensão quando a doença for preexistente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário interposto. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-013.113, de 13 de agosto de 2025, prolatado
no julgamento do processo 18363.720417/2023-33, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720418/2023-88
2
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
O contribuinte foi regularmente cientificado da notificação de lançamento
referente ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em razão de (i) OMISSÃO DE RENDIMENTOS
DE APOSENTADORIA/PENSÃO; (ii) COMPENSAÇÃO INDEVIDA SOBRE RENDA DECLARADA ISENTA
POR MOLÉSTIA GRAVE NÃO COMPROVADA.
DEFESA
Irresignado o contribuinte impugnou integralmente o lançamento, juntando cópia
de documentos.
DECISÃO ADMINISTRATIVA DE PRIMEIRO GRAU
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a impugnação
improcedente, cuja ementa é abaixo transcrita:

(Ementa)
ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE.
Para ter direito à isenção do IRPF devido a moléstia grave, é necessário
comprovar, concomitantemente, as seguintes condições: serem os rendimentos
oriundos de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e ser o
contribuinte portador de moléstia prevista na Lei atestada por laudo emitido por
serviço médico oficial.

O contribuinte foi intimando do decidido.
RECURSO VOLUNTÁRIO
O recorrente interpôs recurso voluntário se contrapondo, essencialmente, ao
acórdão recorrido quanto ao reconhecimento oficial da data do acometimento de moléstia
grave, conforme peça de defesa e cópia de documentos que junta aos autos.
Sem contrarrazões, é o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720418/2023-88
3
Interposto recurso voluntário tempestivamente e de acordo com a lei, dele
tomo conhecimento e passo a examinar a razão de mérito, já que não foi
suscitada preliminar.
Admito também, por força do que dispõe o art. 16, §4o, c, a documentação
de cópia a fls. 79 por se destinar à contraposição das razões de decidir do
acórdão de piso.
MÉRITO
o recorrente se contrapõe ao decidido na origem, essencialmente, quanto
ao reconhecimento oficial da data do acometimento de moléstia grave,
argumentando que a decisão combatida justificou a improcedência da
defesa apresentada, a partir dos documentos juntados, pela falta de
definição no laudo de respectivo momento.
Ao examinar o voto condutor do acórdão recorrido, observo que o
entendimento na origem foi que o recorrente passou a ter o direito à
isenção do tributo ora discutido a partir do mês da emissão do laudo
pericial, no caso desde março de 2.023, especialmente considerando a
falta de definição em referido documento da data em que a doença do Sr.
RAIMUNDO DE BRITO E SILVA FILHO passou a ser considerada moléstia
grave.
Resta, porém, que o documento trazido pelo recorrente, fls. 79, traz, em
complementação ao laudo pericial no102151, cópia a fls. 78, a importante
informação que a moléstia grave foi identificada no paciente Sr.
RAIMUNDO DE BRITO E SILVA FILHO desde 09/10/2006. Deste modo,
tenho por correta a aplicação do que dispõe o art. 35, §4o, I, a do Decreto
no 9.580, de 2.018 (Regulamento do Imposto sobre a Renda e Proventos de
Qualquer Natureza – RIR-2018):
(RIR – 2018)
Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (grifo do autor)
(...)
§ 4o As isenções a que se referem as alíneas “b” e “c” do inciso II do caput
aplicam-se:
I - aos rendimentos recebidos a partir: (grifo do autor)
a) do mês da concessão da aposentadoria, da reforma ou da pensão,
quando a doença for preexistente; (grifo do autor)
Portanto, com razão o recorrente.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.114 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18363.720418/2023-88
4

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário interposto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Redator

Fl. 84
DF CARF MF
Original